Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Previdenciário e processual civil. Ação de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária. Acidente de trabalho. Incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborativas. Nexo de causalidade entre as sequelas advindas do sinistro laboral e a incapacidade. Aferição. Concessão de auxílio-doença acidentário em ambiente judicial. Coisa julgada. Perícia superveniente que atestara a incapacidade total e permanente da segurada. Conversão do benefício inicialmente concedido. Afronta à coisa julgada. Inocorrência. Procedimento consoante a natureza continuada da relação jurídica (Lei no 8.213/91, art. 47). Auxílio-doença acidentário. Concessão. Conversão em aposentadoria por invalidez permanente. Requisitos. Satisfação. Concessão. Prévio requerimento administrativo. Subsistência. Termo inicial da conversão. Termo inicial a ser prioritariamente adotado. Postulação administrativa. Apelo da autora provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por segurada em face da sentença que, resolvendo ação de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez permanente que aviara, julgara parcialmente procedente a pretensão inaugural formulada, de molde a concedê-la o auxílio-doença acidentário desde a data do acidente que sofrera até o dia em que realizado o exame pericial que constatara a subsistência de incapacidade total e permanente, com caráter omniprofissional, e, convertendo aludido benefício previdenciário, a concedê-la, a partir de então, a aposentadoria por invalidez permanente.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser adotado como termo inicial para a deflagração do direito à percepção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez permanente a data do acidente laborativo que afligira a obreira ou, alternativamente, a data em que protocolado o requerimento administrativo volvido à conversão do auxílio-doença acidentário que anteriormente auferia em aposentadoria por invalidez.
III. Razões de decidir
3. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que a reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da comprovação desses requisitos a outorga do benefício.
4. Aferido que a incapacidade que aflige a segurada originara-se das sequelas advindas do acidente laborativo que a afligira, guardando vínculo etiológico o infortúnio laborativo com a incapacitação, e apurado que sua capacidade laborativa fora afetada de forma permanente e alcança toda e qualquer atividade profissional, restam satisfeitos os requisitos legalmente assinalados para que receba a aposentadoria por invalidez acidentária diante da comprovação da incapacitação omniprofissional advinda de acidente de trabalho.
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia no 1369165/SP e no 1104826/SP (Tema Repetitivo no 626/STJ), cuja tese nele firmada resultara, conseguintemente, na fixação do enunciado de Súmula no 576, firmara entendimento no sentido de que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e, portanto, deve ser considerada como termo a quo para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial acaso ausente prévia postulação na seara administrativa.
6. Aferida a incapacitação total e permanente da segurada para o exercício de quaisquer atividades laborativas, legitimando que lhe fosse assegurada a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez permanente, a concessão do benefício pertinente à aposentação que lhe fora conferido deve termo como termo inicial a data em que ultimada a prévia postulação administrativa volvida à conversão do benefício inicialmente concedido, à medida que, em havendo sido concretamente demonstrada aludida formulação e atestada a incapacitação advindo de evento antecedente, deve ser o marco a ser considerado prioritariamente para definição do momento da convolação (Lei n° 8.213/1991, arts. 42 e 43).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.